Tribunal: TJMT
Processo: 0001329-04.2014.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0001329-04.2014.811.0025
Recorrente: GILBERTO DOS SANTOS
Recorrida: VIRNA TACIANA FAGUNDES
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 0001329-04.2014.811.0025
Recorrente: GILBERTO DOS SANTOS
Recorrida: VIRNA TACIANA FAGUNDES
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 0001329-04.2014.811.0025
Trata-se de recurso especial (id. 89742467) interposto por GILBERTO DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 81163964):
“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PARCELAS DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – INVASÃO PELO MOVIMENTO DOS SEM TERRA NA ÁREA OBJETO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR O OBJETO NÃO COMPROVADA – CONFISSÃO FICTA – AUSÊNCIA DA EMBARGADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PENA DE CONFISSÃO – CONFISSÃO FICTA, DECORRENTE DE AUSÊNCIA EM DEPOIMENTO PESSOAL, QUE É MERAMENTE RELATIVA – ANÁLISE EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do feito executivo se a exequente apresenta demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação e respectivo contrato de arrendamento de área rural, que possibilita ao executado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
A ação de execução, para ser válida, deve ser fundada em título executivo que represente obrigação líquida, certa e exigível, cujos requisitos se fazem presentes no caso específico.
“A teor do que preconiza o art. 393, parágrafo único, do Código Civil, o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Os elementos caracterizadores das referidas excludentes de responsabilidade são: a necessariedade (fato que impossibilita o cumprimento da obrigação) e a inevitabilidade (ausência de meios para evitar ou impedir as consequências do evento).
A invasão promovida por integrantes do MST em propriedade rural por si só não é fato suficiente para configurar o evento como de força maior, pois devem ser analisados, concretamente, a presença dos requisitos caracterizadores do instituto.” (Precedente – REsp 1564705/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016)
A presunção de veracidade advinda da ausência da parte à audiência não é absoluta. Necessário sopesar a confissão ficta com os demais elementos probatórios presentes nos autos. (RAC n° 0001329-04.2014.811.0025, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/03/2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 86794972.
O recorrente sustenta em suas razões recursais:
(i) violação ao art. 393, parágrafo único do CC, arts. 369, 373, I e II, 385, § 1°, do CPC, e arts. 26, VI e IX, e 29, do Decreto n. 59.566/66, ao argumento de que em virtude caso fortuito e de força maior, restou impossibilitada a atividade pecuária na área arrendada, razão pela qual, não deve haver responsabilização por fato ao qual não deu causa, o que foi devidamente demonstrado ante a prova carreada aos autos;
(ii) violação ao arts. 783 e 798, do CPC, ao fundamento de inexistência de titulo executivo, pois não há demonstração da quantidade de cabeças de gado existentes na área arrendada no período objeto da execução;
(iv) dissídio jurisprudencial a respeito da configuração de caso fortuito ante a invasão de área por terceiros.
Recurso tempestivo (id. 89831956).
Preparo recolhido (Certidão de id. 89864955).
Contrarrazões ao recurso (id. 92673498).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada violação ao art. 393, parágrafo único, do CC, arts. 369, 373, I e II, 385, § 1°, do CPC, e arts. 26, VI e IX, e 29, do Decreto n. 59.566/66, ao argumento de que a invasão por “sem terras” na área arrendada tornou impossível a atividade pecuária do recorrente, demanda a necessária incursão em premissas fático-probatórias, o que obsta o seguimento do recurso, ante o teor da Súmula 07/STJ.
In casu o colegiado ratificou a decisão singular, com as seguintes ponderações:
“Acerca da invasão, a sentença entendeu que a simples ocorrência de invasão sobre a área arrendada pelos “sem-terra” ao tempo da vigência do contrato em discussão não induz, necessariamente, a ocorrência de causa superveniente motivadora da extinção do arrendamento, como pretende o apelante, porquanto necessário averiguar se a invasão tornou impossível ou extremamente dificultosa a continuação do pacto pecuário firmado entre os contraentes.
Neste sentido, curial saber se o apelante conseguiu comprovar que efetivamente retirou o gado da área arrendada da apelada por força da invasão atribuída ao movimento dos sem-terra.
No ponto, é importante consignar que os elementos de prova produzidos, especialmente pelo apelante, não se revelam seguros para afirmar que efetivamente retirou o gado da área.
Destaca-se, bem a propósito, que a prova oral produzida, efetivamente, não autoriza concluir, com a segurança necessária qual teria sido o momento que o gado teve de ser embarcado e levado para outra propriedade.
O depoimento da única testemunha do apelante que foi ouvida na carta precatória n° 1000391-37.2019.8.11.0018, não corrobora com as alegações do embargante, porquanto apenas confirma que foi até a fazenda e conseguiu chegar na sede da mesma (id. 22667261:01m00); que começaram a retirar o gado em 15 ou de 16 de julho de 2012 (id. 22667263: 01m10); que havia na fazenda uns mil bois e que até dia 05/08/12 os bois foram retirados de caminhão, faltando retirar apenas 20 bois (id. 22667263:01m30).
Ocorre que o aludido depoimento não teve valor probante, porquanto contrariou a própria tese do apelante em sua impugnação apresentada as fls. 82/176, da demanda executiva n° 1876-78.2013.811.0025.
É o que se colhe das fls.88, a passagem do apelante que afirmou: “no domingo do dia 26 de agosto de 2012, o mesmo grupo de pessoas, sob a liderança dos requeridos retornaram para dar continuidade na ‘picada’ ADENTRARAM NAS PASTAGENS ESPANTANDO O GADO E CHEGARAM NA DIVISA DO IMOVEL’’, o que evidencia que o apelante reconhece que o gado ainda estava na propriedade pelo menos até o dia 26 de agosto de 2012, o que fragiliza o depoimento da única testemunha arrolada pelo recorrente que afirmou que todos as reses haviam sido retiradas até 05-8-2012.
(...)
Além da prova oral que nada contribuiu para corroborar o alegado pelo apelante, há de se ponderar que facilmente o apelante poderia fazer prova documental do alegado, como se destaca da sentença impugnada no sentido de que “essa prova que deveria ser, antes de tudo documental (movimentação por GIA, devidamente registrada nos órgãos de fiscalização), não veio aos autos, limitando-se ao depoimento de duas testemunhas, cujas assertivas discrepam sobre o real momento da invasão, e da impossibilitação da continuidade do arrendamento rural”. (grifei).
O argumento de que a apelada ficou inerte diante da notícia de invasão e que no mês de agosto de 2012 já não havia nenhuma reze do apelante na propriedade, não se sustenta.
[...]
(...) a pena de confissão conduz a uma presunção relativa, e não absoluta. Portanto, é necessário sopesar a confissão ficta com os demais elementos probatórios presentes nos autos.
[...]
(...) da análise de todo contexto fático jurídico, conclui-se que a sentença deu correta solução à demanda ao julgar improcedentes os embargos à execução opostos pelo apelante”. (grifei)
Portanto, a revisão do entendimento firmado por este Tribunal demanda a necessidade de se imiscuir em todo o conteúdo fático-probatório, o que não é permitido pela via do recurso especial. A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO EXTRA PETITA. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROPRIEDADE RURAL. INVASÃO. MOVIMENTO DOS SEM TERRA (MST). FORÇA MAIOR. REQUISITOS. ART. 393, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEVITABILIDADE DO EVENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível reconhecer a invasão de propriedade rural pelo Movimento dos Sem Terra (MST) como hipótese de força maior apta a ensejar a exoneração do cumprimento da obrigação encartada em cédula de crédito rural. 2. A teor do que preconiza o art. 393, parágrafo único, do Código Civil, o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. (...) 3. A invasão promovida por integrantes do MST em propriedade rural por si só não é fato suficiente para configurar o evento como de força maior, pois devem ser analisados, concretamente, a presença dos requisitos caracterizadores do instituto. 4. No caso dos autos, não restou comprovado que a ocupação ilegal da propriedade rural pelo MST criou óbice intransponível ao cumprimento da obrigação e que não havia meios de evitar ou impedir os seus efeitos, nos termos do art. 393, parágrafo único, do CC. Ônus que incumbia à parte autora da ação anulatória. 5. Recurso especial provido. (REsp 1564705/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 16/08/2016, DJe 05/09/2016)” (grifei).
Quanto a análise acerca da alegada inexistência de título executivo hábil a amparar a execução a questão também fica obstada pelo Súmula 07/STJ.
A propósito, o STJ entende que:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. Violação aos artigos 458 e 535 do CPC/73 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. 2. Revisar as conclusões do órgão julgador acerca da inexistência de título executivo líquido, certo e exigível, como pretende a recorrente, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, providência obstada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1267847/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019)” (grifei)
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto as alegadas ofensas aos arts. 393, parágrafo único do CC; 369; 373, I e II; 385, § 1°, do CPC e 26, VI e IX e 29, do Dec. 59.566/66.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 0001329-04.2014.811.0025
Trata-se de recurso extraordinário (id. 89742453) interposto por GILBERTO DOS SANTOS, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 81163964):
“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PARCELAS DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – INVASÃO PELO MOVIMENTO DOS SEM TERRA NA ÁREA OBJETO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR O OBJETO NÃO COMPROVADA – CONFISSÃO FICTA – AUSÊNCIA DA EMBARGADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PENA DE CONFISSÃO – CONFISSÃO FICTA, DECORRENTE DE AUSÊNCIA EM DEPOIMENTO PESSOAL, QUE É MERAMENTE RELATIVA – ANÁLISE EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do feito executivo se a exequente apresenta demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação e respectivo contrato de arrendamento de área rural, que possibilita ao executado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
A ação de execução, para ser válida, deve ser fundada em título executivo que represente obrigação líquida, certa e exigível, cujos requisitos se fazem presentes no caso específico.
“A teor do que preconiza o art. 393, parágrafo único, do Código Civil, o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Os elementos caracterizadores das referidas excludentes de responsabilidade são: a necessariedade (fato que impossibilita o cumprimento da obrigação) e a inevitabilidade (ausência de meios para evitar ou impedir as consequências do evento).
A invasão promovida por integrantes do MST em propriedade rural por si só não é fato suficiente para configurar o evento como de força maior, pois devem ser analisados, concretamente, a presença dos requisitos caracterizadores do instituto.” (Precedente – REsp 1564705/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016)
A presunção de veracidade advinda da ausência da parte à audiência não é absoluta. Necessário sopesar a confissão ficta com os demais elementos probatórios presentes nos autos. (RAC n° 0001329-04.2014.811.0025, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/03/2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 86794972.
Em sede de recurso extraordinário, o recorrente sustenta em suas razões que a decisão deste Sodalício contrariou o art. 5°, LIV e LV, da Constituição Federal, ao fundamento de que restaram violados os princípios do contraditório e ampla defesa.
Recurso tempestivo (id. 89831956).
Preparo recolhido (Certidão de id. 89864984).
Contrarrazões ao recurso (id. 92683950).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Apesar de o recorrente sustentar a existência de ofensa ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, consigne-se que no julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo. 1.030, I, “a” do CPC (Tema 660).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça